Tribunal: CARF
Processo: 10580.725085/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725085/2011-73
ACÓRDÃO
3101-004.108 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DA BAHIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS NOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Constatada a similitude entre as partes, o objeto e os pedidos formulados
no processo administrativo fiscal e ação ordinária, entende-se pela
existência de concomitância de modo a atrair aplicação da Súmula CARF no
1.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a concomitância total do presente processo
administrativo com o mandado de segurança no 0019875.96.2011.4.01.3300 JF/BA.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.108 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725085/2011-73
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos ocorridos:
Em ação fiscal levada a efeito sobre a contribuinte acima identificada, foi
constatada a insuficiência do pagamento de Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, relativa ao ano-calendário de 2007 e,
consequentemente, lavrado o auto de infração de fls. 02 a 11.
No termo de verificação fiscal de fls. 12 a 19, a autoridade fiscal informa, em
síntese, que:
1 - as cooperativas eram isentas da COFINS de acordo com a lei complementar
70/91, porém, com o advento da MP 2.158-35/2001 dita isenção restou revogada;
2 - nos termos da legislação vigente, as cooperativas passaram a contribuir para a
COFINS a partir de 30 de junho de 1999, com base no faturamento mensal, a
alíquota de 3%;
3 - os valores devidos a título de COFINS foram calculados com base nas receitas
apuradas nas contas 22.01.41.998-9 (janeiro a abril) e 22.01.35.997-9 (maio a
dezembro), cujos valores constam dos livros fiscais e das planilhas apresentadas
pela contribuinte;
4 - do valor apurado foram deduzidos os valores retidos pelas fontes pagadoras,
bem como, aqueles declarados nas DCTF;
5 - os valores declarados nas DCTF foram depositados em juízo já que o
contribuinte possui ação judicial contra a União, cujo objeto é a COFINS, sem que
exista decisão que lhe seja favorável.
Cientificada do lançamento em 16/05/2011 (fl. 182), a contribuinte apresentou,
em 14/06/2011, sua impugnação de fls. 184 a 203, alegando, em suma, que:
1 - a autuada é uma sociedade cooperativa constituída na forma da lei n°
5.764/71 e suas alterações posteriores, tendo como objetivo social constante do
estatuto "a prestação de serviços médicos de anestesia, através de contratos
firmados com órgãos públicos municipais, estaduais, federais, além de fundações,
autarquias, caixas de assistência e entidades particulares a serem executadas por
seus associados, coletiva ou individualmente;
2 - atendendo ao objeto social, a cooperativa sempre firmou contratos de
prestação de serviços médicos de anestesia com órgãos e entidades públicas e
privadas, cabendo, exclusivamente aos seus associados/cooperados a execução
dos serviços, bem como o recebimento dos resultados financeiros da atividade,
funcionando a cooperativa como mera intermediária das atividades meio de
contratação, cobrança e distribuição dos honorários médicos de anestesiologia;

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.108 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725085/2011-73
3
3 - não intermedia qualquer serviço de terceiro não cooperado, não vende
qualquer tipo de plano ou seguro de saúde e nem titulariza os ingressos
decorrentes dos atos praticados pelos cooperados, já que repassa-os
integralmente aos cooperados na proporção dos atos cooperativos por eles
praticados;
4 - tem como única receita própria as contribuições mensais para a manutenção
da cooperativa, pagas pelos cooperados, proporcionalmente aos atos
cooperativos por eles praticados, e sobre essa receita calcula as contribuições
devidas;
5 - ao contrário do que pretende o auditor fiscal, o §1o do art. 3o da lei 9.718/98
não pode ser utilizado como fundamento legal, vez que foi revogado pela lei
11.941/2009 e, como era expressamente interpretativo, sua revogação produziu
efeitos retroativos;
6 - receita, conforme ampla doutrina, é a entrada de dinheiro que venha a
integrar o patrimônio da entidade que a recebe. No caso das cooperativas que
realizam atos cooperativos, como ocorre com a impugnante, os recursos que
ingressam nas suas contas decorrentes da prestação de serviços médicos de
anestesiologia pelos seus cooperados não são receitas, mas meros ingressos;
7 - são diversos os julgados nos Tribunais Judiciários que consideram não incidir
COFINS sobre os valores decorrentes dos atos cooperativos, vez que os mesmos
não gerariam faturamento para a sociedade;
8 - o STJ já manifestou entendimento de que o ato cooperativo não implica em
operação de mercado e que foi firmada orientação no sentido de que são isentos
do pagamento de tributos;
9 - ao repassar integralmente os resultados oriundos dos serviços prestados pelos
cooperados através da cooperativa, não decorre da operação realizada qualquer
"receita" para a COOPANEST-BA, inexistindo, consequentemente, faturamento
(base de cálculo do PIS e da COFINS);
10 - pelo contrário, admite-se, em última análise que se entenda como receita
exclusivamente os valores pagos pelos cooperados para a manutenção da
cooperativa, já que são recebidos de forma definitiva e integram o patrimônio da
cooperativa. Sobre esses valores pode incidir o PIS e a COFINS, exatamente como
vem realizando a COOPANESTBA, seja com o recolhimento direto (no caso do PIS)
ou com o depósito judicial (no caso da COFINS).
Analisada a peça de defesa, a 2a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, por
unanimidade de votos, decidiu pela improcedência do pleito.
Entendeu a DRJ que, nos termos da legislação aplicável, a base de cálculo da COFINS
devida pelas pessoas jurídicas de direito privado — inclusive as sociedades cooperativas —
corresponde ao faturamento, entendido como a receita bruta da pessoa jurídica, conforme
ementa a seguir reproduzida:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.108 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725085/2011-73
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SOCIEDADE COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Conforme a legislação de regência, a base de cálculo da COFINS devida pelas
pessoas jurídicas de direito privado, inclusive as sociedades cooperativas, é
calculada com base no seu faturamento, que corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Mediante Recurso Voluntário, a Recorrente busca a reforma do decisum arguindo,
matérias preliminares e de mérito esmiuçadas no voto.
É o que tenho para relatar.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Verificados os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
Em síntese, a discussão travada no presente Processo Administrativo Fiscal diz
respeito à base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS incidentes sobre atos cooperativos
praticados pela recorrente.
Em relação à matéria, o tema encontra-se pendente de julgamento pelo Superior
Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 363, no qual poderá ser fixada, ou não, a tese de que
“não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados
pelas cooperativas”.
O referido julgamento encontra-se sobrestado até decisão final do Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 672.215, cujo mérito segue pendente de conclusão,
após pedido de vista formulado pelo Ministro Dias Toffoli, em sessão virtual realizada em agosto
de 2025.
Na ocasião, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, proferiu voto no sentido de:
Decisão: Após o voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), que
(i) dava provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a incidência das
contribuições ao PIS, à COFINS e à CSLL sobre os atos cooperativos atípicos
praticados pela cooperativa recorrida com terceiros não associados, nos termos
da legislação aplicável; (ii) reafirmava a jurisprudência desta Corte, tal como
fixada nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 598.085 (Tema 177 da
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.108 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725085/2011-73
5
Repercussão Geral) e 599.362 (Tema 363 da Repercussão Geral); e (iii) propunha
a seguinte tese para o Tema 536 da repercussão geral: “É constitucional a
incidência de contribuição para o PIS, COFINS e CSLL sobre os atos cooperativos
atípicos praticados por sociedades cooperativas prestadoras de serviços com
terceiros não associados, resguardadas as hipóteses legais de não incidência,
exclusão e dedução tributária, como expressão do adequado tratamento
tributário ao ato cooperativo”, no que foi acompanhado pelo Ministro Alexandre
de Moraes, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. Falaram: pela recorrente,
o Dr. Leonardo Curty, Procurador da Fazenda Nacional; e, pelo amicus curiae, o
Dr. João Caetano Muzzi Filho. Plenário, Sessão Virtual de 22.8.2025 a 29.8.2025.
Não bastasse a controvérsia, entendo que o julgamento dos presentes autos se
encontra prejudicado, em razão da concomitância de fatos e pedidos com a ação judicial no
0019875.96.2011.4.01.3300 JF/BA – fato incontroverso, a qual assim decidiu:
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de
que o fornecimento de serviços a terceiros não cooperados e o fornecimento de
serviços a terceiros não associados não se configuram como atos cooperativos,
devendo ser tributados normalmente. Assim, por se tratar de ato não
cooperativo, não há falar em isenção da Contribuição à COFINS. Precedentes:
AgRg no AREsp. 664.456/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 21.5.2015; EDcl
no AgRg no REsp. 958.372 / RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
2.12.2014; EDcl no REsp. 1.423.100/ SE, Rel. Min. ARNALDO ESTE VES LIMA, DJe
25.4.2014. 4. Em sede de repercussão geral do RE 599.362/RJ e do RE 598.085/RJ
(Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 10.2.20115) (EDAGREsp1162733, rel. ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE de 20/6/2016).
Assim como o STF, em sede repercussão geral, pacificou o entendimento
para declarar a incidência da contribuição ao PIS/ PASEP sobre os atos (negócios
jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto
da impetração (RE 599362, rel. ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJE de
10/2/2015).
(...)
Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da impetrante, para
reconhecer a não incidência da COFINS e do PIS tão somente quanto aos atos
cooperativos por ela praticados, conforme definidos no art. 79, parágrafo único,
da Lei 5.764/1971, nos exatos limites de seu estatuto social, bem como a
restituição ou compensação, observada a prescrição quinquenal, nos termos da
fundamentação exposta.
A referida demanda judicial, ajuizada após a citação da recorrente do lançamento,
encontra-se suspensa, conforme demonstra o andamento processual a seguir:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.108 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725085/2011-73
6

Configurada, assim, a concomitância entre as partes, causa de pedir e pedidos do
presente processo administrativo com a ação judicial no 0019875.96.2011.4.01.3300 JF/BA,
entendo aplicável ao caso a Súmula Vinculante CARF no 01.
Concomitante, pois, a matéria em análise pelo Colegiado, entendo prejudicado o
julgamento dos demais itens constantes na peça recursal.
Pelo exposto, voto pelo provimento parcial do recurso voluntário para declarar a
concomitância total do presente processo administrativo com o mandado de segurança no
0019875.96.2011.4.01.3300 JF/BA.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 329
DF CARF MF
Original